Tribunal: TJES
Processo: 0012567-31.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012567-31.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: LARA DOS SANTOS FRAGOZO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO MINISTERIAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA EM ABSTRATO. RÉ MENOR DE 21 ANOS À ÉPOCA DOS FATOS. REDUÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. AUSÊNCIA DE MARCO INTERRUPTIVO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu a ré da imputação do crime previsto no art. 16 da Lei nº 10.826/2003, por insuficiência de provas, buscando a condenação pela prática de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a condenação da acusada pelo crime imputado; (ii) estabelecer se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva estatal antes do julgamento do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição da pretensão punitiva regula-se pela pena máxima cominada ao delito, nos termos do art. 109 do Código Penal.

4. O crime previsto no art. 16 da Lei nº 10.826/2003 possui pena máxima de 6 anos de reclusão, fixando o prazo prescricional em 12 anos.

5. A condição de menor de 21 anos à época dos fatos impõe a redução do prazo prescricional pela metade, conforme art. 115 do Código Penal.

6. Entre o recebimento da denúncia e a data do julgamento, transcorreu lapso temporal superior ao prazo prescricional reduzido, sem ocorrência de causa interruptiva válida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Punibilidade extinta.

Tese de julgamento
:

1. A prescrição da pretensão punitiva deve ser reconhecida de ofício quando verificado o transcurso do prazo legal sem causa interruptiva.

2. A redução do prazo prescricional pela metade aplica-se ao agente menor de 21 anos à época dos fatos.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 107, IV, 109, III, e 115; CPP, art. 61; Lei nº 10.826/2003, art. 16.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, pronunciar a prescrição, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Vitória/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida em face de
LARA DOS SANTOS FRAGOZO
, julgou improcedente a pretensão punitiva estatal, absolvendo a acusada da imputação da prática do crime previsto no art. 16,
caput
, da Lei nº 10.826/2003, na forma do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Em suas razões recursais (ID nº
18643574
), a Acusação sustenta que há elementos de prova suficientes para a condenação da ré pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.

Contrarrazões da Defesa (ID nº
18644040
), com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença.

Parecer da Procuradoria de Justiça (ID nº
19026244
), opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Vitória/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida em face de
LARA DOS SANTOS FRAGOZO
, julgou improcedente a pretensão punitiva estatal, absolvendo a acusada da imputação da prática do crime previsto no art. 16,
caput
, da Lei nº 10.826/2003, na forma do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Em suas razões recursais (ID nº 18643574), a Acusação sustenta que há elementos de prova suficientes para a condenação da ré pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses acusatórias.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor de CLEITON GOMES SERAFIM e LARA DOS SANTOS FRAGOZO (apelada), imputando-lhes a prática do crime previsto no art. 16 da Lei nº 10.826/2003, narrando que, no dia 6 de maio de 2019 no Bairro Bonfim, em Vitória/ES, policiais militares em patrulhamento avistaram CLEITON em atitude suspeita.

Ao perceber a presença policial, ele fugiu para a residência de sua namorada, LARA, onde ambos foram abordados juntamente com uma terceira pessoa.

Durante a busca no imóvel, os policiais localizaram, dentro de uma cômoda, um fuzil calibre .556 com numeração ilegível e 12 munições intactas, além de um rádio comunicador da marca "Baofeng" em outro cômodo.

Em depoimento, CLEITON admitiu ser o dono do rádio e o responsável por guardar o fuzil para um terceiro desconhecido. Já LARA confirmou residir no local e demonstrou ter ciência da existência do armamento, corroborando que o namorado estava "apenas guardando" o fuzil.

Após regular instrução processual, o Juízo
a quo
julgou extinta a punibilidade do acusado CLEITON em razão de seu óbito e absolveu a acusada LARA por entender que não havia provas suficientes de autoria.

A despeito dos argumentos ministeriais, vislumbro a ocorrência de causa de extinção da punibilidade em virtude da prescrição da pretensão punitiva estatal, o que, nos termos do art. 61 do Código de Processo Penal, impõe a sua declaração
ex officio
, vejamos:

Sabe-se que a prescrição da pretensão punitiva estatal em abstrato se regula pela pena máxima cominada ao delito, levando-se em consideração eventuais causas de aumento ou de diminuição de pena.

No caso, têm-se que a acusada foi denunciada como incursa nas sanções do art. 16,
caput
, da Lei nº 10.826/2003, cuja pena máxima, em abstrato, é de 6 (seis) anos de reclusão:

Art. 16. Possuir, deter, portar, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob sua guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição de uso proibido ou restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena – reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) anos, e multa.

Tomando como base a referida pena, têm-se que o prazo prescricional é de 12 (doze) anos, nos termos do art. 109, III, do Código Penal:

Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

(...)

III - em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito;

No entanto, considerando que a ré era menor de 21 (vinte e um) anos na data dos fatos, conforme documento de fls. 28, o prazo prescricional é reduzido pela metade, na forma do art. 115 do Código Penal.

Estabelecidas tais premissas, verifica-se que os fatos imputados à ré ocorreram em 06/05/2019 e a denúncia foi recebida em 18/06/2019, como não houve sentença condenatória, inexiste novo marco interruptivo, de modo que entre o recebimento da denúncia e a presente data transcorreu período superior a 6 (seis) anos, sendo forçoso o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal e, por conseguinte, a declaração de extinção da punibilidade do acusado.

A propósito:

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso para
JULGAR EXTINTA A PUNIBILIDADE
da acusada, com fulcro no art 107, IV, do Código Penal.

É como voto.